Tribunal: TJPA
Processo: 0801400-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801400-20.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOAO VICTOR QUARESMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACORDÃO:_________________

PROCESSO Nº 00801400-20.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)

PACIENTE: JOÃO VICTOR PANTOJA QUARESMA

IMPETRANTES: ADVOGADOS ANTONIO TAVARES DE MORAES NETO – OAB/PA Nº 30.087, RAYANNE DO VALE BRAGA – OAB/MG Nº 158.515 E LAURA ANTONELLA BRAGA – OAB/MG Nº 173.955

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
PENAL.

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PROPORCIONALIDADE PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se cogitar de nulidade da detenção em flagrante, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas, quanto ao núcleo verbal manter em depósito, é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR) o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016).

1.1. No caso, as incursões não se deram em razão de denúncia anônima por tráfico de drogas, mas sim em decorrência de investigações da equipe de inteligência da Polícia Civil que buscava identificar os indivíduos que atearam fogo em duas viaturas da Polícia Civil.

2. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, sobretudo se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

3. Não há que se falar em revogação ou substituição da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que impôs a medida extrema está amparada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente, consubstanciada na quantidade e variedade de droga apreendida.

4. Condições pessoais favoráveis, em si mesmas, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
cautelar
.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Antônio Tavares de Moraes Neto, Rayanne do Vale Braga e Laura Antonella Braga, em favor de
João Victor Pantoja Quaresma
, que responde a ação penal nº 0800113-95.2021.8.14.0008 perante Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Após os impetrantes afirmarem que a prisão em flagrante do coacto deve ser relaxada em razão da invasão ilegal ao domicilio e pela ausência de audiência de custódia, alegam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que
“não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a decisão que converteu a prisão em preventiva se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente”.

Acrescentam, ainda, a desproporcionalidade da medida quando considerada a possibilidade de a condenação ocorrer por tráfico privilegiado e que o coacto possui condições pessoais favoráveis, pois não apresenta antecedentes criminais, tem residência fixa e é trabalhador.

Por esses motivos, pedem, liminarmente e no mérito, o deferimento da ordem para que
“seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente”.

Em razão do meu afastamento funcional, a Desembargadora Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, cumprindo os exatos termos do art. 112 do RITJPA,
indeferiu o pedido liminar, requisitou informações à autoridade coatora e, após, determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações de estilo foram prestadas (Id. nº 4.603.350).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Como deixei consignado no relatório o pedido defensivo se baseia, inicialmente, na ilegalidade da prisão em flagrante em razão da ilicitude da prova obtida, ao fundamento de que os policiais teriam adentrado a residência do coacto sem autorização judicial.

Anoto, porém, desde logo, que não assiste razão aos impetrantes.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE Nº 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016).

Creio adequado trazer à baila trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no citado RE Nº 603616/RO,
verbis
:

“Já afirmamos que essa solução é menos insatisfatória. Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida
foi adotada mediante justa causa. OU seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em
domicílio
estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar - fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito.

........................................................................................................

A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.

O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja,
a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.

........................................................................................................

Ainda assim, tenho que a tese é um avanço para a concretização da garantia. Com ela, estar-se-á valorizando a proteção, na medida em que será exigida justa causa, controlável a posteriori, para a busca.

No que se refere à segurança jurídica para os agentes da segurança pública, ao demonstrarem a justa causa para a medida, os policiais deixam de assumir o risco de cometer o crime de
invasão
de
domicílio
, mesmo que a diligência não tenha o resultado esperado. Por óbvio, eventualmente, o juiz considerará que a medida não estava justificada em elementos suficientes. Isso, no entanto, não gerará a responsabilização do policial, salvo em caso de abuso inescusável.

Assim, tanto o direito fundamental à inviolabilidade de
domicílio
quanto à segurança jurídica dos agentes estatais ficarão otimizados.

Em suma, proponho seja fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)”

grifei.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Pois bem.

A hipótese dos autos se amolda perfeitamente à decisão antes referenciada, uma vez que, embora os policiais não possuíssem mandado de busca e apreensão, a
busca domiciliar foi amparada em “fundadas razões”
.

Digo isso porque as incursões não se deram em razão de denúncia anônima por tráfico de drogas, mas sim
em decorrência de investigações da equipe de inteligência da Polícia Civil
que buscava identificar os indivíduos que, naquele mesmo dia (16/01/2021), atearam fogo em duas viaturas da Polícia Civil estacionadas na frente da Delegacia de Vila dos Cabanos (Barcarena/PA)
.

Ademais, da documentação acostada pelos impetrantes (PJe ID nº 4.571.229 – p. 26/27), não se evidencia qualquer indicativo que os Policiais Civis (Delegada de Polícia Renata Gurgel Santos Borges e o investigador Vinicius Hugo Alves Rocha) tenham entrado na casa do paciente sem o consentimento dos moradores.

Nesse sentido, não há que se falar, com base nos elementos acostados no
habeas corpus
, em nulidade da operação policial que macularia a custódia preventiva, uma vez que realizada com base em fundadas razões.

Da mesma forma, a alegação de ilegalidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia não merece prosperar, uma vez que:
“[o]
entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 600693 RJ 2020/0186589-2, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

Na hipótese, os impetrantes não demonstraram por meio de prova pré-constituída a inobservância de qualquer direito ou garantia do paciente quando da prisão ou lavratura do auto de prisão em flagrante.

Acrescento, no ponto, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que
a conversão em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidades ocorridas no flagrante
, eis que se trata de novo título a justificar a segregação cautelar.

Sobre o tema:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação."
(HC 523.828⁄MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17⁄09⁄2019, DJe 24⁄09⁄2019).

Por outro lado, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, tenho como certo que também não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso porque a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente.

Nesse sentido, transcrevo enxertos da decisão que decretou e da que manteve a prisão cautelar do coacto:

“Cuidam os autos de prisão em flagrante lavrada em face dos nacionais PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA e JOÃO VICTOR QUARESMA DOS SANTOS, presos em flagrante delito no dia 16.01.2021, como incursos nos crimes tipificados no art. 33 e 35 ambos da lei n° 11.343/06.

As prisões foram efetuadas legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela HOMOLOGO o presente auto, e DECRETO a prisão preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria,
bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que os agentes, em liberdade, possam criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado na residência, bem como sua disposição, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação,
ambos constantes nos autos, motivo pelo qual DECRETO suas prisões preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”
(grifei)

Pela simples leitura da decisão impugnada, resta evidenciada que a prisão do paciente é
necessária

e está suficiente e adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria do ilícito perpetrado
, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito e a notória periculosidade do agente esta evidenciada, pela quantidade e variedade de estupefaciente apreendido:
“18 unidades de maconha e 57,3 gramas de “oxi”
(Id PJe nº 22.595.845)
.

Dando suporte jurisprudencial à decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena cabe citar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, destacou a quantidade e variedade da droga apreendida ("04 buchas de cocaína, pesando cerca de 1,8 gramas, 01 tijolo de maconha, pesando aproximadamente 100 gramas, 06 porções de maconha, pesando quase 24,5 gramas, três cigarros de maconha"), além da possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o Acusado responde pela prática de outro crime de tráfico ilícito de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(STJ - RHC: 114841 RS 2019/0189304-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Por oportuno, destaco que, de acordo com os documentos juntados ao processo eletrônico pelos próprios impetrantes (ID PJe nº 4571229 – p. 27), o coacto também havia sido preso por tráfico de drogas em outra oportunidade e cumpria – quando da prisão em flagrante –, nos autos da Ação Penal nº 0006742-55.2020.8.14.0008, liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, das quais ressalto apenas uma:
“I) NÃO PRATICAR QUALQUER OUTRO CRIME”
(Doc. Libra nº 2020.02431332-74).

Impende ressaltar, ainda, a circunstância do delito ter sido, em tese, práticado
em uma pequena cidade portuária do interior do Estado do Pará – Barcarena/PA –, com grande circulação de pessoas e foco de cobiça de Organizações Criminosas por sua localização privilegiada, o que torna a conduta do paciente mais nociva ao meio social em que está inserida, uma vez que os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local
.

Esse entendimento foi adotado na seguinte decisão monocrática exarada pela Exma. Ministra Maria Thereza de Assim Moura (STJ):

“(...)

O crime de tráfico de drogas é de notável gravidade, denotando periculosidade na conduta do averiguado, o qual coloca em risco a saúde pública. Ademais, dispõe do art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Não há nos autos motivos relevantes para impor-lhe neste momento outra medida cautelar diante da gravidade dos fatos.
No caso, a prisão preventiva do autuado se revela necessária para a garantia à ordem pública, vez que a distribuição de drogas, notadamente em pequenas cidades, enseja o aumento c (sic) outros ilícitos penais, com os quais frequentemente se associa
. Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da lei Penal.

(...)”
(STJ - HC: 423147 SP 2017/0284695-8, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Publicação: DJ 09/11/2017 - grifei).

Dessa forma, expostos os motivos autorizadores da prisão preventiva, a substituição por medidas diversas afigura-se insuficiente.

De mais a mais, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal ou
“desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(HC 605.984/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o meu voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021